Tribunal: TJSP
Processo: 0113302-67.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
R. Ausência de quantias devidas. Parte exequente não apresentou manifestação em momento oportuno. Satisfação do crédito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0113302-67.2008.8.26.0053; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:

APELAÇÃO. Decreto de extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC.
PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO E COMPLEMENTAR. Ausência de quantias devidas. Parte exequente não apresentou manifestação em momento oportuno. Satisfação do crédito.
RECURSO NÃO PROVIDO.